Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701030-71.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSILENE DUARTE BARROS APELADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO, DOMINGOS TARQUINIO BERTTI, DEBORA FRAUZINO BERTTI REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se os embargados para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator